Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-58.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000645-58.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOANA RODRIGUES - CPF: 299.107.811-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC/15 - AJUIZAMENTO DE DEMANDAS IDÊNTICAS SEM INSTRUÇÃO MÍNIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Se dos autos não restou demonstrada resistência à pretensão do (a) autor (a), há que ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, a teor do art.
485, VI, do CPC/15.

Muito mais quando se observa que o patrono dos autos distribuiu na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
18 (dezoito) ações idênticas em nome da parte autora para demandar contra apenas algumas poucas instituições financeiras
, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “
demandismo
”, ou a denominada “
demanda predatória
” se traduz na mera busca
pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência,
bem como a multiplicação das indenizações
, porquanto, disseminando o número de ações, eleva-se a probabilidade de êxito e multiplicam-se as perspectivas indenizatórias, conduta do patrono que deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOANA RODRIGUES
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
que, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

E ainda a condenou ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça - ID no 155772680.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença não merece prosperar, pois pretende um julgamento de mérito que declare a existência ou não da relação jurídica para dar certeza a uma situação jurídica duvidosa, ressaltando não ter realizado qualquer ato negocial referente a “empréstimo consignado” junto à instituição financeira/apelada.

Aduz que a “
quantidade de ações que um único Advogado possui, não é fundamento jurídico para se indeferir petições iniciais de aposentados, induzindo ao rótulo de “DEMANDAS PREDATÓRIAS
””. ID no
155772684
pg. 04

Alega que “
ajuizar uma ação para cada contrato, visava buscar uma melhor celeridade processual, melhor organização do processo, face aos diversos documentos apresentados, contratos entre outros”.
ID no

155772684
pg. 06

Defende a prática da advocacia de massa que, a seu ver, tem sido “demonizada” pelo Judiciário, salientando que a “
A ADVOCACIA DE MASSA É NECESSÁRIA. HÁ CENTENAS DE ESCRITÓRIOS NO PAÍS QUE PATROCINAM EXCLUSIVAMENTE LIDES MULTITUDINÁRIAS. TODAVIA, HÁ LUGARES EM QUE A CULTURA JURÍDICA VISLUMBRA COM BONS OLHOS ESTE SEGMENTO NECESSÁRIO À DEFESA DE DIREITOS
”. ID no
155772684
pg. 09

Esclarece que buscou pela via administrativa a obtenção do contrato de consignado, contudo, a instituição financeira permaneceu inerte.

Ao fim, assevera que houve decisão surpresa no caso dos autos e que a motivação para a extinção da ação se dera apenas em face da quantidade de ações protocoladas pelo causídico, desconsiderando o (a) magistrado (a) que a prioridade trazida pelo CPC/15 é a prolação de sentenças de mérito.

Por fim, pugna pela anulação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões no ID no 155772689, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
JOANA RODRIGUES ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, sustentando, em suma,
que muitos descontos vêm sendo efetivados em seu benefício previdenciário e, devido à idade e decorrer dos anos não se recorda quais empréstimos foram, de fato, por ela contraídos, já que não detém qualquer via do contrato ora discutido.

Assim, pretende que o requerido comprove ter firmado o contrato no
751905127,
pelo qual teria tomado empréstimo no valor de R$ 558,29
,
em 06/2013, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 17
,00,
contrato excluído
com 47 parcelas descontadas.

Na inicial, questionou a contratação/validade do negócio firmado com o requerido, assegurando que é pessoa idosa e diante de fraudes noticiadas pela imprensa, inconformado (a) com a renda que vem auferindo mensalmente em seu benefício previdenciário, ajuizou a demanda.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

A demanda teve regular processamento, inclusive, com o chamamento da autora ao juízo para se manifestar acerca do número de ações propostas em seu nome pelo causídico (ID no 155772674), contudo, silenciou-se a requerente, conforme certidão de ID no 155772678.

Assim, o feito fora sentenciado nos moldes relatados.

Irresignado (a) com a sentença
,
recorre o (a) autor (a).

Pois bem
.

De plano, deve ser rechaçado o pedido do (a) apelante, devendo ser mantida a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito, em todos os seus termos.

Como bem ressaltou o magistrado sentenciante, na hipótese dos autos, ausente o interesse de agir, porquanto não se reconhece a existência de lide diante da não demonstração pelo (a) autor (a) de que tenha havido qualquer resistência da parte adversa à sua pretensão.

Assim, não obstante o patrono do (a) recorrente apresente reclamação realizada na plataforma consumidor.gov.br, no ID no 155772659 se observa que o fez apenas proforma, porquanto há manifestação da instituição financeira e a parte apelante não demonstrou interesse na resolução da demanda na seara administrativa.

Ademais, não se mostra razoável que o suposto empréstimo tenha sido firmado em junho/2013, descontadas 47 parcelas e somente no mês de maio/2020, com o ajuizamento da demanda, venha a parte apelante alegar que não se lembra de ter contratado o referido empréstimo, sem que tenha procurado inicialmente a instituição financeira recorrida para certificar-se da legalidade da contratação.

Optou por ajuizar de plano a demanda sem a instrução adequada da peça inicial.

Nesse sentido, acerca do interesse processual, em caso semelhante, destaco julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8o DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8o, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) g.n.

E da colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

E não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF, pois não se está criando qualquer obstáculo ao acesso do (a) autor (a) à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação, traduzida pelo interesse de agir.

Assim, não tendo o requerido oferecido qualquer resistência à pretensão do (a) autor (a), pelo que não resta demonstrada lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado juiz.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1000729-89.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Com efeito, não obstante defenda o patrono do (a) recorrente - Dr. Luiz Fernando Cardoso Gomes - o ajuizamento de demandas de massa e insista na prática reiterada da proposição de ações sem a adequada instrução, sem indícios mínimos da relação jurídica entre as partes, seus argumentos não prosperam, notadamente em razão de que não há razoabilidade no ajuizamento/fatiamento de
18 (dezoito) ações em nome da parte autora para demandar contra algumas poucas instituições financeiras
.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência,
bem como a multiplicação das indenizações
, porquanto, disseminando o número de ações, eleva-se a probabilidade de êxito e multiplicam-se as perspectivas indenizatórias.

Desta feita, sem pretender adentrar ao mérito da demanda sobre a legitimidade da contratação que teria sido feita pelo (a) autor (a), revela-se prematuro o ingresso da presente demanda judicial, razão pela qual
ausente o interesse processual
, devendo ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Por fim, em razão da conduta temerária do patrono do (a) recorrente - Dr. LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB/MS 14.572 e OAB/MT 26.167
,

determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

De todo o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Assim, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária ao (à) recorrente na ação de origem
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023